Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, § 1°, DO CÓDIGO CIVIL. FILHOS MAIORES. EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. CURSANDO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORATIVA DA ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a genitora ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos maiores de idade, no valor equivalente a 50% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, a requerida pede a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos alimentos.
2. É cediço cessar com a maioridade o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, decorrente do poder familiar, conforme estabelecido pelo art. 1.566, IV, do CC. 2.1. Entretanto, nessas circunstâncias, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil. 2.2. Particularmente no caso dos autos, presume-se a necessidade de os filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, especialmente quando passam a frequentar curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga do adequado estudo para formação profissional, como condição para seu auto-sustento. 2.3. Assim, sobrevindo a maioridade do filho, matriculado em curso superior, a jurisprudência abalizada assentou entendimento no sentido que a obrigação alimentícia deve perdurar 1) até que o alimentando complete 24 anos, desde que não sobrevir antes 2) a conclusão do curso superior ou mesmo 3) o seu ingresso no mercado de trabalho. 2.4. Nesse sentido: “(...) A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal. 6. Recurso conhecido e não provido.” (07073063420198070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 30/7/2021.)
3. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 3.1. O mencionado trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.2. No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade dos alimentandos. O primeiro apelado conta com 23 anos de idade, e se encontra cursando instituição de ensino superior, cujo valor da mensalidade alcança o montante de R$ 1.164,33. Já o segundo apelado está com 20 anos e cursa faculdade cuja mensalidade alcança o valor de R$ 980,97. 3.3. Quanto às possibilidades da genitora, infere-se possuir condições de arcar com o valor arbitrado na sentença em 50% do salário-mínimo, ou seja, o valor de R$ 706,00. 3.4. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva da apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do não provimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (equivalente a 12 prestações alimentícias), observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Recurso improvido.